Tribunal: TJDFT
Processo: 0709737-96.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709737-96.2023.8.07.0005 RECORRENTE: HENRIQUE DOS SANTOS FARIAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PROVA ORAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. NÃO CONSTATADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a sentença que pronunciou o acusado por homicídio qualificado, excluindo, no entanto, a qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) definir se é cabível a pronúncia por homicídio qualificado do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima com base nos elementos probatórios presentes nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exclusão das qualificadoras do crime de homicídio, na fase de pronúncia, é permitida apenas quando houver prova inequívoca de sua inexistência. No caso, a prova oral demonstra que ao discutirem entre o portão da residência da vítima, o portão caiu sobre a vítima, momento em que o acusado a atingiu com golpes de faca em seu pescoço, ou seja, enquanto estava caída ao chão, indício que justifica a inclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal, não se mostrando ela manifestamente inadmissível. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, incisos I e IV, ambos do Código Penal, sustentando, em ligeira síntese, que a inclusão, na pronúncia, da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, não encontra abrigo nas no caderno probatório que “não apontou a ocorrência de imprevisibilidade, dissimulação ou qualquer insídia de surpreender a vítima". Assim, pugna pelo afastamento da qualificadora em destaque. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, incisos I e IV, ambos do Código Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Como se nota, pelos depoimentos colhidos em juízo, o acusado e a vítima tiveram uma discussão no dia dos fatos e logo após, o acusado foi atrás da vítima em sua residência, discutiram pelo portão da casa da vítima, sendo que o portão caiu por cima da vítima, momento em que o acusado a atacou com uma facada no pescoço, estando impossibilitada de se desvencilhar do referido ataque. Dessa forma, a imputação da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima tem amparo na prova dos autos. Não se pode, portanto, tomá-la como manifestamente inadmissível” (ID 69003398) é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA RECONHECIDA NA PRONÚNCIA. TESES QUE ENCONTRAM ÓBICE NA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Também se discute se esta Corte pode afastar qualificadora constante na pronúncia e mantida pelo Tribunal a quo. III. Razões de decidir 4. O fundamento utilizado pelo Tribunal a quo, segundo o qual a tese de ocorrência da desistência voluntária deve ser submetida ao Conselho de Sentença, quando houver dúvida razoável acerca da sua ocorrência, encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior. 5. Tendo as instâncias ordinárias identificado indícios da presença da qualificadora, seu afastamento demandaria a análise fática probatória, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 6. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando forem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. O Tribunal do Júri é o Juiz Natural dos crimes dolosos contra a vida, cabendo a ele a análise detalhada do mérito da causa. 7. A aplicação da Súmula n. 7/STJ impede o reexame de fatos e provas em sede de recurso especial. 8. A decisão do Tribunal a quo, ao manter a pronúncia, está em conformidade com o entendimento consolidado desta Corte sobre a competência do Tribunal do Júri, sendo desnecessária sua reconsideração. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A tese de ocorrência da desistência voluntária deve ser submetida ao Conselho de Sentença, quando houver dúvida razoável acerca da sua ocorrência.2. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando forem manifestamente improcedentes. 3. O Tribunal do Júri é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, cabendo a ele a análise detalhada do mérito da causa. 4. A aplicação da Súmula 7/STJ impede o reexame de fatos e provas em sede de recurso especial". (AgRg no AREsp n. 2.756.309/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025) (g.n.) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029